Tribunal: TJMT
Processo: 1002551-07.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002551-07.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS GOMES TONELLI - CPF: 022.221.021-46 (APELANTE), LAIS THALIA LIMA BARBOSA - CPF: 055.105.211-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE ADQUIRÊNCIA. COBRANÇA DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO POS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por MARIA HELENA FERREIRA DE ARRUDA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, restituição de valores, indenização por danos morais e lucros cessantes, em ação ajuizada contra BANCO PAN S/A, decorrente de contrato de adquirência com cobrança de aluguel mensal de equipamento POS.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidade contratual na cobrança de aluguel mensal de equipamento POS, se os descontos efetuados foram indevidos e se configuram danos morais e materiais indenizáveis.

III. Razões de decidir:

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sem afastar a necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. O contrato previa expressamente a cobrança de aluguel mensal de R$ 79,90 pelo equipamento POS, devido independentemente da utilização, conforme cláusula contratual, permanecendo o equipamento ativo durante todo o período de vigência.

5. A parte autora não logrou demonstrar as condições efetivamente pactuadas que teriam sido descumpridas, a existência de isenção de cobrança de aluguel alegada, nem comprovou os pagamentos dos débitos referentes ao aluguel do equipamento.

6. A inscrição nos cadastros de inadimplentes decorreu de débito legítimo não quitado, sendo admitida pela jurisprudência quando fundada em dívida existente, não configurando irregularidade apta a gerar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"Nos contratos de adquirência com cobrança de aluguel mensal de equipamento POS, a cobrança é devida independentemente da utilização do equipamento, quando expressamente prevista em cláusula contratual, não configurando irregularidade a inscrição nos cadastros de inadimplentes por débito legítimo não quitado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA HELENA FERREIRA DE ARRUDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais c/c Lucros Cessantes, registrada sob o nº 1002551-07.2024.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial (ID. 101375228), a parte autora narrou ter celebrado contrato com a instituição financeira ré e alegou a ocorrência de irregularidades contratuais que lhe teriam causado prejuízos de ordem patrimonial e extrapatrimonial. Aduziu que os descontos efetuados em sua conta bancária seriam indevidos e resultariam em danos materiais, além de lhe acarretarem abalo moral e lucros cessantes. Ao final, formulou pedidos de declaração de nulidade contratual, restituição dos valores supostamente descontados, indenização por danos morais e lucros cessantes.

Em sua contestação (ID. 120269017), a parte ré sustentou a regularidade da contratação, afirmando que todos os descontos decorreriam de contrato regularmente firmado pela autora, de forma livre e consciente. Alegou, ainda, a inexistência de vício de consentimento e a impossibilidade de reconhecimento de danos morais e materiais na hipótese. Ao final, requereu a total improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Na impugnação (ID. 122193496), a autora rebateu as teses defensivas, insistindo na irregularidade contratual e na inexistência de manifestação válida de vontade. Reforçou os argumentos de que houve descontos indevidos e reiterou os pedidos de restituição dos valores e de indenização por danos materiais e morais.

A sentença (ID. 128731078) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Fundamentou-se no reconhecimento da validade do contrato celebrado entre as partes, considerando não haver elementos suficientes para demonstrar a existência de vício de consentimento ou irregularidade que ensejasse a nulidade contratual. Consequentemente, afastou os pedidos de restituição, bem como de indenização por danos morais e materiais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID. 128731088), alegando nulidade do contrato firmado com o banco, por ausência de manifestação válida de vontade, além de reforçar a tese de descontos indevidos. Sustentou que a sentença não teria apreciado adequadamente os elementos probatórios e que deveria ser reconhecida a nulidade contratual, com a consequente restituição dos valores e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Nas contrarrazões (ID. 130091246), o réu reiterou a tese de validade do contrato, afirmando que a autora aderiu livremente às condições pactuadas e que não há provas de vício de consentimento. Defendeu, assim, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, releva reconhecer a natureza consumerista da relação, uma vez que o apelante, na qualidade de comerciante, contratou serviços de adquirência da instituição financeira, visando ao recebimento de valores mediante utilização de máquina de cartão. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297 do STJ).

Portanto, a lide deve ser analisada à luz das normas protetivas do CDC, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

Entretanto, a mera aplicabilidade do CDC não afasta a necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Pois bem.

Conforme documentação acostada aos autos, o contrato foi celebrado em 09/09/2021 e cancelado em 19/08/2023, permanecendo o equipamento ativo durante todo esse período.

A análise dos documentos demonstra que: a) O contrato previa expressamente a cobrança de aluguel mensal de R$ 79,90 pelo equipamento POS (cláusula 4.3 do contrato); b) O aluguel era devido mensalmente, independentemente da utilização do equipamento, conforme cláusula contratual; c) As telas sistêmicas apresentadas pela ré demonstram que o equipamento permaneceu ativo até agosto/2023; d) Os valores cobrados (R$ 639,20 e R$ 392,42) referem-se a mensalidades de aluguel vencidas antes da rescisão contratual.

O apelante não logrou demonstrar: a) Quais seriam as condições efetivamente pactuadas que teriam sido descumpridas; b) A existência de isenção de cobrança de aluguel, conforme alegado; c) Extratos bancários que comprovassem as alegadas cobranças abusivas; d) Que o pagamento de R$ 2.169,44 (nota fiscal juntada) teria relação com os serviços da ré.

Ademais, o autor não comprovou ter efetuado qualquer pagamento dos débitos de R$ 639,20 e R$ 392,42 referentes ao aluguel do equipamento POS, que permanecem legitimamente em aberto; tendo como juntada nota fiscal como "prova de pagamento" que configura tentativa de confundir o juízo com documento totalmente impertinente à lide.

A conversa via WhatsApp mencionada pelo apelante não comprova cobrança indevida, mas apenas a solicitação de retirada do equipamento para evitar novas tarifas, o que é procedimento normal em caso de cancelamento.

No tocante à inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes, observa-se que havia débito registrado pela instituição financeira, não infirmado de forma eficaz pelo autor. A jurisprudência admite a negativação desde que fundada em dívida existente e não quitada, hipótese que se amolda ao caso.

Assim, não configurada irregularidade na inscrição, inexiste fundamento para indenização por dano moral. Ressalte-se que o dano moral é presumido somente nas hipóteses de inscrição indevida; não se aplica quando subsiste dúvida razoável sobre a legitimidade da dívida.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A documentação dos autos demonstra que, o contrato foi regularmente celebrado e executado; as cobranças têm origem legítima (aluguel de equipamento) e, não há prova de cobrança indevida ou descumprimento contratual.

Assim, tem-se que a negativação decorreu de inadimplemento legítimo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025